Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-05.2015.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Desapropriação. Pretensão da expropriada de majoração do valor arbitrado a título de indenização. Admissibilidade em parte. Elaboração de novo laudo decorrente de perícia pela qual constatado o valor devido em razão da desapropriação, com acréscimo de indenização por força da inclusão de área encravada. Não desapropriação de terreno maior remanescente apontado pela expropriada, pois

Ementa:
Apelação. Desapropriação. Pretensão da expropriada de majoração do valor arbitrado a título de indenização. Admissibilidade em parte. Elaboração de novo laudo decorrente de perícia pela qual constatado o valor devido em razão da desapropriação, com acréscimo de indenização por força da inclusão de área encravada. Não desapropriação de terreno maior remanescente apontado pela expropriada, pois constatado por perito a respeito do acesso a essa área. Incidência de juros compensatórios, moratórios e atualização monetária. Portanto, recurso parcialmente provido.